Tribunal: TJSP
Processo: 1018293-25.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer, cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais.
A autora teve seu nome negativado em razão do inadimplemento da ré, que deixou de pagar o seu financiamento estudantil, como havia se comprometido. Danos morais caracterizados. Indenização moderadamente fixada em R$7.000,00, que deve ser

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer, cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais.
A autora teve seu nome negativado em razão do inadimplemento da ré, que deixou de pagar o seu financiamento estudantil, como havia se comprometido. Danos morais caracterizados. Indenização moderadamente fixada em R$7.000,00, que deve ser mantida.
Recurso improvido.